Tribunal: STF
Processo: Rcl 57006
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Marcos de Souza Caldeira, contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vara Cível da Comarca de Assaí, mediante a qual se teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido em medida cautelar proferida na ADPF nº 828/DF.



    Narra o reclamante que, nos autos da Ação de despejo por falta de pagamento nº 0001770-94.2022.8.16.0047, movida por Pedro Freire da Silva, foi concedida liminar em que autorizado o despejo do imóvel, em franca afronta ao que decidido por esta Suprema Corte.



    Aduz que



    “[a] medida cautelar suspensiva dos despejos em todo o país assegurado pela decisão do Min. Luiz Roberto Barroso, na ADPF 828, prorrogando a eficácia da Lei e seus dispositivos até 31/10/2022, foi ignorada pela MM. Juíza de Direito da Comarca de Assai, assim como o r. Relator do Agravo de Instrumento da 18ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, que tanto determinou o despejo liminar do imóvel quanto negou efeito suspensivo ao agravo de instrumento, haja vista as razões de impedimento da Lei, em flagrante violação à decisão da cúpula do Poder Judiciário que assegurara a ocorrência de despejos até 31/10/2022 assim como os próprios efeitos da Lei Transitória.”.



    Argumenta, ainda, que,



    “[s]egundo as Razões do Juízo Inicial, o mesmo entendeu que se tratava de locação não residencial, quando o próprio contrato estabelecia se tratar de uma locação mista com preponderância em residência já que o estabelecimento comercial abre alguns dias da semana e em período noturno, ou seja, deveria reconhece-lo como misto, para todos os fins e para coligação da Lei Federal protetiva.



    6. Inconformado com a decisão do juízo ‘a quo’ e evitando danos emergentes em razão da discussão quanto a possibilidade ou não de se proceder despejo neste período o Reclamante interpôs Agravo de Instrumento, e dentre tantos outros argumentos o mesmo sustentou ainda que de forma suscinta, sem enfrentar o mérito da interpretação da Suprema Corte, por entender que o direito encontra-se estampado e inegável de sua ignorância das Leis, lançou argumentos que buscavam a nulidade e afastamento da decisão liminar. 



    7. Em decisão Monocrática o r. relator, utilizando-se de sua interpretação sobre o tema, conheceu do recurso pois tempestivo, e quanto ao pedido liminar, negou provimento a concessão, haja vista ter entendido que ao Reclamante não faria jus a concessão diante a probabilidade de procedência do recurso, e para isso, utilizou fundamentação escorreita para frustrar o direito do Reclamante, argumentando-se não estaria enquadrado na Lei Transitória ao qual o r. Min. Barroso havia prorrogado.



    8. E neste interim é que se afetou o mérito da presente Reclamação, no sentido de que, ainda que não tivesse enfrentado em específico tal matéria, o Relator, tampouco o Juiz de primeira instância não está afastado do conhecimento da Lei, já que aplicável, deveria respeitar a norma superior, e/ou entendimento da Corte Suprema a fim de proceder a suspensão dos despejos evitando decisões que buscam senão o prejuízo a parte.”



    Requer que seja deferido o pedido liminar para se determinar “a imediata suspensão da Ordem de Despejo deferida nos Autos nº 0001770-94.2022.8.16.0047”.



     No mérito, pugna



    “[q]ue seja JULGADA TOTALMENTE PROCEDENTE A PRESENTE RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL, cassando-se, definitivamente, a decisão exorbitante de concessão de despejo fora dos limites da Lei Federal nº 14.216/2021, sem antes adotar as medidas aplicadas na legislação.”



    É o relatório. Decido. 



    No paradigma invocado na inicial reclamatória, ADPF nº 828, o Relator, Ministro Roberto Barroso, ponderando acerca do direito de propriedade e a proteção à vida e à saúde de populações vulneráveis no contexto da pandemia, deferiu parcialmente medida cautelar para suspender medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse, distinguindo três situações, a saber: 



    “(i) com relação a ocupações anteriores à pandemia: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020, quando do início da vigência do estado de calamidade pública (Decreto Legislativo nº 6/2020);



    (ii) com relação a ocupações posteriores à pandemia: com relação às ocupações ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020, referido acima, que sirvam de moradia para populações vulneráveis, o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada; e



    (iii) com relação ao despejo liminar: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, a possibilidade de concessão de despejo liminar sumário, sem a audiência da parte contrária (art. 59, § 1º, da Lei nº 8.425/1991), nos casos de locações residenciais em que o locatário seja pessoa vulnerável, mantida a possibilidade da ação de despejo por falta de pagamento, com observância do rito normal e contraditório” (Dje de 7.6.2021 - grifo nosso).



    Registro, ainda, que o ministro Roberto Barroso, relator da ADPF nº 828, em decisão proferida em 30/6/22, prorrogou a cautelar anteriormente concedida, com a seguinte ementa:



    “Direito constitucional e civil. Arguição de descumprimento de preceito fundamental. Direito à moradia e à saúde de pessoas vulneráveis no contexto da pandemia da Covid-19. Prorrogação da medida cautelar anteriormente deferida.



    1. Pedido de extensão da medida cautelar anteriormente deferida, a fim de que se mantenha a suspensão de desocupações coletivas e despejos enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19.



    2. Após um período de queda nos números da pandemia, este mês houve nova tendência de alta. Em 28.06.2022, a média móvel registrou 198 mortes diárias, tendo-se verificado alguns dias com mais de 300 mortes por Covid-19 na última semana. Entre 19 e 25.06.2022, o Brasil teve a semana epidemiológica com mais casos desde fevereiro, com 368.457 infecções pela doença em todo o território nacional.



    3. Nesse cenário, em atenção aos postulados da cautela e precaução, é recomendável a prorrogação da medida cautelar anteriormente deferida.



    4. Não obstante, na linha do que registrei na última decisão, com a progressiva superação da crise sanitária, os limites da jurisdição deste relator se esgotarão. Por isso, será preciso estabelecer um regime de transição para a retomada da execução das decisões suspensas por esta ação.



    5. Projeto de lei em trâmite na Câmara dos Deputados com tal objetivo. Deferência ao Poder Legislativo para disciplinar a matéria, sem descartar, todavia, a hipótese de intervenção judicial em caso de omissão.



    6. Deferimento parcial do pedido de medida cautelar incidental para manutenção da suspensão temporária de desocupações e despejos, inclusive para as áreas rurais, de acordo com os critérios previstos na Lei nº 14.216/2021, até 31 de outubro de 2022”. (DJe de 1º/7/22).



    No entanto, vencido o prazo concedido pela liminar, em 31 de outubro de 2022, o Ministro Relator novamente se manifestou acerca da questão controvertida, concluindo monocraticamente:



    “Ante o exposto, defiro parcialmente o pedido de medida cautelar incidental para determinar a adoção de um regime de transição para a retomada da execução de decisões suspensas na presente ação, nos seguintes termos: (a) Determino que os Tribunais de Justiça e os Tribunais Regionais Federais instalem, imediatamente, comissões de conflitos fundiários que possam servir de apoio operacional aos juízes e, principalmente nesse primeiro momento, elaborar a estratégia de retomada da execução de decisões suspensas pela presente ação, de maneira gradual e escalonada; (b) Determino a realização de inspeções judiciais e de audiências de mediação pelas comissões de conflitos fundiários, como etapa prévia e necessária às ordens de desocupação coletiva, inclusive em relação àquelas cujos mandados já tenham sido expedidos. As audiências devem contar com a participação do Ministério Público e da Defensoria Pública nos locais em que esta estiver estruturada, bem como, quando for o caso, dos órgãos responsáveis pela política agrária e urbana da União, Estados, Distrito Federal e Municípios onde se situe a área do litígio, nos termos do art. 565 do Código de Processo Civil e do art. 2º, § 4º, da Lei nº 14.216/2021. (c) Determino que as medidas administrativas que possam resultar em remoções coletivas de pessoas vulneráveis (i) sejam realizadas mediante a ciência prévia e oitiva dos representantes das comunidades afetadas; (ii) sejam antecedidas de prazo mínimo razoável para a desocupação pela população envolvida; (iii) garantam o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos (ou local com condições dignas) ou adotem outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família. Autorizo, por fim, a imediata retomada do regime legal para desocupação de imóvel urbano em ações de despejo (Lei nº 8.245/1991, art. 59, § 1º, I, II, V, VII, VIII e IX). Determino a intimação da União, do Distrito Federal e dos Estados da Federação, assim como da Presidência dos Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais Federais, para ciência e imediato cumprimento da decisão. Intimem-se também o Conselho Nacional de Justiça e o Conselho Nacional de Direitos Humanos, para ciência.”.



    A decisão foi referendada pelo Plenário desta Suprema Corte, em sessão virtual extraordinária que se encerrou em 2/11/22.



    Portanto, a liminar anterior, a qual previa o prazo de 31/10/22 para suspensão de medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse foi substituída por novas determinações, com o intuito de se garantir a segura retomada da execução das decisões suspensas. 



    Compulsados os autos, verifico que a presente reclamação foi ajuizada com o objetivo de cassar “decisão exorbitante de concessão de despejo” proferida em ação de despejo por falta de pagamento.



    Especificamente quanto ao objeto dos autos, da nova medida liminar proferida nos autos da ADPF nº 828/DF extrai-se o seguinte:



    “Por fim, o Tribunal referendou, ainda, a medida concedida, a fim de que possa haver a imediata retomada do regime legal para desocupação de imóvel urbano em ações de despejo (Lei nº 8.245/1991, art. 59, § 1º, I, II, V, VII, VIII e IX).”.



    Com efeito, a nova liminar trata apenas sobre os casos de ocupação coletiva, sendo que, nas questões relativas às ações de despejo, caso destes autos, o Tribunal autorizou a retomada imediata do regime legal para a desocupação do imóvel.



    Portanto, inexiste ordem desta Suprema Corte, proferida na ADPF nº 828 e que esteja vigente, que autorize a suspensão das ordens de despejo naqueles processos regidos pela chamada Lei do Inquilinato (Lei nº 8.245/91).



    Assim, a partir da análise dos autos e das razões expendidas na reclamação, tenho que o reclamante busca por meio da presente ação reclamatória reexaminar o debate travado nos autos da ação de despejo de nº 0001770-94.2022.8.16.0047, o que é vedado, pois não se admite o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso, conforme reiterada jurisprudência da Corte:



    “O instituto da reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo.” (Rcl nº 5.703-AgR/SP, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe-195 de 16/10/09).



    “A reclamação não se configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado.” (Rcl nº 6.534-AgR/MA, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, DJe-197 de 17/10/08).



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. Prejudicada a apreciação do pedido liminar.



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1021, § 4º, do CPC.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 30 de novembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente